Tribunal: TJSP
Processo: 0157851-16.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de cobrança – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia das autoras em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de fevereiro de 2012 e não levada a cabo até maio de 2019 – Autoras intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese do art.

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de cobrança – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia das autoras em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de fevereiro de 2012 e não levada a cabo até maio de 2019 – Autoras intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese do art. 485, inciso IV, do novo CPC, e da intimação prevista no art. 270 – Extinção do processo escorreita – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0157851-16.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMA CGM
SOCIÉTÉ ANONYME, NESTE ATO REPRESENTADA POR CMA CGM - DO
BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, é apelado CALLAWAY LOGISTICA
INTERRNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157851-16.2011.8.26.0100 - Voto
4
VOTO No: 36.150
APEL.No: 0157851-16.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : CmaCgm Societé Anonyme e
Cma Cgm do Brasil Agência Marítima Ltda.
APDA. : Callaway Logística Internacional
Processo Extinção Ação de cobrança Processo extinto,
sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia das
autoras em diligenciar a citação da ré Citação deferida em
decisão de fevereiro de 2012 e não levada a cabo até maio de
2019 Autoras intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico,
através dos advogados constituídos
Desnecessidade de
intimação pessoal, na hipótese do art. 485, inciso IV, do novo
CPC, e da intimação prevista no art. 270
Extinção do
processo escorreita Recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 326, cujo breve
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos autos de ação de cobrança, com
fundamento no art. 485, inciso VIII, combinado com o art.
239, ambos do novo CPC, visto que as autoras não cuidaram
de diligenciar a citação da ré e não se manifestaram sobre
ofício da Justiça Eleitoral a respeito de mais dados do
representante legal da ré para informar o paradeiro.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, as autoras interpõem recurso de apelação,
expondo que não foram intimadas pessoalmente para dar
andamento ao processo, nos termos da lei processual.
Insurgem-se contra a extinção com fundamento no art. 485,
inciso VIII, do novo CPC, que trata da homologação da
desistência e não se manifestaram nesse sentido, também
porque não foram intimadas e a r. sentença constitui
“decisão-surpresa”, viciada de nulidade por infração ao
art. 10 do estatuto. Pretendem a anulação.
Sem
resposta,
visto
que
a
relação
processual não se formou, as autoras manifestaram oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157851-16.2011.8.26.0100 - Voto
4
Improcede o inconformismo.
Ajuizada a pretensão em 16 de junho de 2011
e exarada decisão de citação da ré no dia 29 de fevereiro
imediato, as tentativas de citação “in faciem” no endereço
conhecido foram frustradas.
Feitas consultas aos sistemas Bacenjud e
Infojud,
sem
sucesso,
foram
requeridas
e
deferidas
diligências no sentido de localizar Katarine Helena dos
Santos, representante legal da ré, até sobrevir resposta
do Tribunal Regional Eleitoral requisitando mais dados
pessoais da representante legal para efeito de superar
homonímia no cadastro nacional de eleitores.
Intimadas para se manifestar a respeito, no
Diário da Justiça Eletrônico do dia 25 de abril de 2019,
por intermédio dos advogados constituídos, as autoras
silenciaram até a prolação da r. sentença de extinção do
processo.
Importa dizer que, de fato, as autoras
negligenciaram o impulso processual e não cuidaram de um
pressuposto.
É escorreita a r. sentença e um único
reparo está na menção ao inciso do art. 485, porquanto o
adequado ao caso é o inciso IV, ao invés do inciso VIII.
Trata-se de erro material, de fácil cognição e correção.
A intimação pessoal a que se refere o § 1o
do art. 485 compreende tão-só as hipóteses dos incisos II
e III, de negligência e abandono, sendo dispensável na
hipótese de falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo.
É suficiente, no caso, a intimação dos
advogados constituídos, realizada por meio eletrônico no
Diário da Justiça nos moldes do art. 270 do novo estatuto
de processo civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157851-16.2011.8.26.0100 - Voto
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator